Tribunal: TJDFT
Processo: 0705862-92.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LEI No 8.245/91. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL REFERENTE ÀS DESPESAS DE CONSUMO DE GÁS E LUZ. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedente os seus pedidos iniciais e parcialmente procedentes os pedidos contrapostos da parte ré, condenando-a a pagar a quantia correspondente aos boletos inadimplidos por ela (faturas de gás e de luz), nos valores de R$60,22, R$38,22, R$246,21, R$250,49 e R$212,41.
2. A parte autora, no recurso inominado, requereu o afastamento da condenação dos valores relativos ao consumo de gás, porque alega que tal despesa não estava prevista no contrato locatício, além do fato de entender que estaria embutido no valor da taxa de condomínio. Assim, requereu o afastamento dessa cobrança, bem como que do valor da condenação, compreendendo apenas as despesas de energia, seja abatido do valor da caução de R$ 700,00 (setecentos reais), que está em poder da parte ré. Contrarrazões apresentadas.
3. Verifica-se que no Contrato de Locação Residencial por Prazo Determinado com Caução consta a previsão no item IV – Dos impostos e taxas -, que, além do aluguel, competia o pagamento das contas de Taxa Extra, Luz e IPTU. Embora seja genérico o termo “taxa extra” com margem para diversas interpretações, o pagamento de consumo de gás é devido pela parte autora durante o período em que residiu no imóvel locado. É que se trata de consumo individualizado por apartamento, não podendo compor a taxa condominial de caráter coletivo e isonômico. Referente ao gás canalizado em edifício, cada unidade tem o próprio registro de gás, permitindo que cada morador pague pelo que efetivamente consumiu, razão porque tal despesa deve ser mantida na condenação.
4. Assiste razão à parte autora quanto ao pedido de abatimento da condenação no valor da caução de R$ 700,00 (setecentos reais), em poder da parte ré, locadora do imóvel. A sentença condenou a parte autora ao pagamento de R$ 807,65 (oitocentos e sete reais e sessenta e cinco centavos). A parte ré não comprovou que, além deste valor, a parte autora inadimpliu com algum mês de aluguel que justificasse a retenção da caução no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ademais, no contrato não se previu correção para o valor da caução. Assim, o valor da condenação deverá ser apurado após o decote desta quantia, uma vez que há necessidade de se apurar o valor devido com a contagem de juros e correção monetária.
6. Recurso da parte autora CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que do valor da condenação seja decotado o valor da caução de R$ 700,00 (setecentos reais). Sentença mantida quanto aos demais termos.
7. Custas não foram recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque a recorrente venceu parcialmente.